Tribunal: TJSP
Processo: 0001281-27.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA – QUADRO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA SEGURO E COESO PARA EVIDENCIAR MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PENAS BEM DOSADAS OBSERVADAS AS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS RECORRENTES. REGIME FECHADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA PENA E DA GRAVIDADE DO DELITO. RECURSOS DE ADALBERTO E RENAN DESPROVIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE RAFAEL,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA – QUADRO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA SEGURO E COESO PARA EVIDENCIAR MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PENAS BEM DOSADAS OBSERVADAS AS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS RECORRENTES. REGIME FECHADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA PENA E DA GRAVIDADE DO DELITO. RECURSOS DE ADALBERTO E RENAN DESPROVIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE RAFAEL, TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A CONFISSÃO. TODAVIA, SEM REFLEXO NA PENA FINAL APLICADA.